Tribunal: TJBA
Processo: 8016252-58.2022.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8016252-58.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE SUPOSTO DANO AMBIENTAL CAUSADO PELA CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA BASE. INAPLICABILIDADE DO CDC. FATO DE NATUREZA CÍVEL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito de competência nº. 8016252-58.2022.8.05.0000, no qual figura, como suscitante, Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador e, como suscitado, Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da comarca de Salvador. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o conflito de competência, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 2